Tribunal: STF
Processo: RE 89593
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
COMPETÊNCIA. LEI NOVA MAIS BENIGNA. REVISÃO CRIMINAL.
1. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NÃO VENTILADA
NA DECISÃO RECORRIDA A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA (SÚMULA 282).
2. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (PLENO).
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.